Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-44.2025.8.11.0094
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000213-44.2025.8.11.0094

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

MARCOS MACHADO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[CARLOS EDUARDO BORCHARDT - CPF: 013.509.971-45 (RECORRENTE), REGINALDO EUG
Ê
NIO SANTOS SILVA - CPF: 055.661.743-61 (ADVOGADO), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), D
É
BORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), DANIEL LU
Í
S NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THAIANI DINIZ TRINDADE DE SOUZA - CPF: 021.327.001-33 (RECORRIDO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria majoradas [contra agente público, em razão de suas funções, e divulgada em rede social]. Queixa-crime rejeitada. Ausência de justa causa. Recurso
desprovido.

I. C
aso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tabaporã
que rejeitou queixa-crime por calúnia, difamação e injúria majoradas [“
contra agente público, em razão de suas funções
” e “
divulgadas em redes sociais
”], visando o processamento da ação penal.

II. Q
uestão em discussão

Justa causa para o recebimento da queixa-crime.

III. R
azões de decidir

1. Para a caracterização de crimes contra a honra, afigura-se necessária a individualização da pessoa cuja honra o agente pretende ofender, visto que “
palavras ou expressões ofensivas que não atinjam pessoa certa e determinada, não podem configurar os delitos de injúria e difamação, porque a expressão alguém é elementar dos tipos penais
” (STJ, HC no 30095/GO).

2. As expressões injuriosas, proferidas em momento de exaltação ou de censura profissional, “
ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra
” (STJ,
Enunciado
7).

3. O questionamento e insatisfação verbalizada por eleitores, servidores públicos e opositores políticos, quando inseridas na disputa política local, “
não extrapolam os limites da liberdade de expressão nesse âmbito, configurando atipicidade da conduta à luz do princípio da intervenção mínima (
ultima

ratio
) do Direito Penal
” (STJ, Queixa-Crime no 11/DF).

4. A rejeição da queixa-crime, por ausência de justa causa, deve ser mantida quando as expressões analisadas configuram críticas políticas à administração pública, inseridas no contexto de inconformismo com a gestão municipal e com a exoneração da recorrida, caracterizando exercício da liberdade de expressão.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A divulgação de mensagens em contexto de exaltação e crítica a gestão municipal não caracteriza crimes contra a honra, sobretudo porque agente público (prefeito) está sujeito a maior escrutínio e críticas por parte da sociedade, especialmente no âmbito político-eleitoral.

2. Se as declarações não individualizam de forma inequívoca a pessoa do recorrente como destinatário das expressões eventualmente ofensivas, o dolo de injuriar não resulta demonstrado.

3. Ausentes elementos de convicção aptos a justificar a instauração da ação penal, a rejeição da queixa-crime deve ser preservada, notadamente quando as publicações tiveram alcance limitado, sem ampla divulgação e expressiva lesividade ao bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 139 e 141, § 2o; CPP,
arts
. 395, III, 577 e 581, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Queixa-Crime no 11/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ, HC no 30095/GO, Rel. Min. Paulo Medina, j. 25.10.2004; TJMT, RESE no 0004213-20.2013.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.10.2015; TJDFT, AP no 00066428720188070001, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 12.08.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES.
MARCOS MACHADO

(RELATOR):

Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS EDUARDO BORCHARDT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tabaporã
, que rejeitou a queixa-crime [no 1000213-44.2025.8.11.0094] por falta de pressuposto processual [justa causa], oferecida em face de THAIANI DINIZ TRINDADE DE SOUZA pelo cometimento, em tese, de calúnia, difamação e injúria majoradas [contra servidor público em razão de suas funções e divulgadas em quaisquer modalidades das redes sociais] - art. 138,
caput,
art. 139,
caput
, c/c art. 141, § 2o, ambos do CP – (ID 345382867).

O recorrente sustenta que há
“provas sólidas e suficientes”
para o processamento da ação penal.

Requer o provimento para que seja recebida a queixa-crime (ID 345382868).

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (ID 345382880).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 345382881).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Queixa-crime imputando a prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação - Rejeição - Inconformismo - Requer a reforma da sentença que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa - Pleito improcedente – Ausência de elementos probatórios mínimos para o prosseguimento da instrução processual - Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 348644885)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Mantenho
o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA DÉBORA LAÍS TEIXEIRA ROSA
, OAB/MT 34.304
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Desembargador Wesley Sanchez Lacerda,

Por cuidado, fiz a transcrição de todas as assertivas e não
encontrei
o palavrão o qual a doutora Débora Rosa se refere.

No contexto, inclusive extraído da sentença, a queixa-crime não elenca; apenas fala, de forma genérica, da reputação e que se trata de ofensa ao decoro. Se realmente existe o
palavrão
o qual a douta advogada se refere
, salvaria a injúria.

P
eço
vênia
para revisitar os autos
por conta da afirmação feita na sustentação oral
.
O ocorrido se deu

por meio de
uma rede social, e a transcrição daquilo que foi dito,
inser
i no meu voto.

Sendo assim, n
esse contexto, e
ncaminhei
o
meu
voto para reconhecer a pertinência da sentença em consonância com a orientação ministerial, mas preciso checar a assertiva da
douta advogada
.

Peço a Vossas Excelências que compreendam e,
n
a
próxima sessão
trarei o meu voto após corrigi-lo
,
ou não
,

em razão desse
entendimento concluído nes
t
e momento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (1o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(2o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 28 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e foi manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta na queixa-crime:

“No dia 28 de fevereiro de 2025, nesta cidade e comarca de
Tabaporã
- MT, a querelada THAIANI DINIZ TRINDADE DE SOUZA, com a vontade livre e consciente da sua conduta, caluniou, por meio da rede mundial de computadores, o querelante Carlos Eduardo Borchardt, imputando-lhe falsamente a prática de conduta caracterizada como crime, contra servidor público em razões de sua função.

05. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a querelada THAIANI DINIZ TRINDADE, com a vontade livre e consciente da sua conduta, difamou, por diversas vezes, por meio da rede mundial de computadores, o querelante Carlos Eduardo Borchardt, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação, contra servidor público em razões de sua função.

06. Nas condições de tempo e lugar delineadas acima, a querelada THAIANI DINIZ TRINDADE, com a vontade livre e consciente da sua conduta, injuriou, por diversas vezes, por meio da rede mundial de computadores, o querelante Carlos Eduardo Borchardt,
ofendendo-lhe
a dignidade e o decoro, contra servidor público em razões de sua função. [...]

Isto posto, requer [...] o recebimento da presente queixa-crime
[...]” (
ID 345382378)

Em 14.7.2025, o Juízo singular rejeitou a queixa, por ausência de justa causa, nestes termos:

“Inicialmente, importante registrar acerca das condutas imputadas a querelada: caluniar é falsamente imputar a alguém fato definido como crime; difamar é imputar a alguém fato não criminoso, porém ofensivo a sua reputação; injuriar, ao inverso do que sucede na calúnia e na difamação, não é imputar fato determinado, mas sim atribuir qualidades negativas ou defeitos.

Encontro vários aspectos que afastam o caráter típico criminoso dos fatos narrados pelo querelante.

Em primeiro lugar, é imprescindível o propósito de ofender para tipificação do crime de calúnia e difamação. Assim, não incide no crime – por falta de dolo – aquele que age com intenção de brincar (animus jocandi), aconselhar (animus
consulendi
), narrar fato próprio da testemunha (animus
narrandi
), corrigir (animus
corrigendi
) ou defender direito (animus
defendendi
). [...]

Ao analisar o conteúdo dos vídeos divulgados pela querelada em sua rede social, observa-se que as manifestações se inserem no contexto de críticas políticas legítimas à administração pública local. As declarações ali veiculadas não ostentam caráter pessoal ou gratuito, tampouco evidenciam, de forma inequívoca, o dolo específico de caluniar, difamar ou injuriar o querelante enquanto pessoa física, mas sim de expressar inconformismo e reprovação à gestão municipal enquanto ente político-administrativo.

Ressalte-se que a querelada, além de ex-servidora pública municipal, é pessoa publicamente engajada, tendo inclusive concorrido ao cargo de vereadora no município de
Tabaporã
/MT em 2024, o que reforça a natureza político-partidária de suas manifestações. [...]

As manifestações da querelada, ainda que contundentes e ofensivas em linguagem, inserem-se no contexto de crítica política e disputa eleitoral e de perda de cargo de contratação temporária na Prefeitura, não havendo nos autos prova suficiente de que houve intenção deliberada de ofender a honra do querelante, mas sim exercício legítimo do direito à manifestação do pensamento.

Desse modo, ausente prova mínima do animus
caluniandi
,
diffamandi

vel

injuriandi
, e diante da natureza crítica, opinativa e política das declarações impugnadas, impõe-se o indeferimento da queixa-crime, sob pena de indevida censura ao livre debate democrático.

Diante desse quadro, conclui-se que a queixa-crime carece de lastro probatório mínimo e não apresenta substrato que justifique a instauração e prosseguimento de ação penal. [...]

Dessa forma, ausente a justa causa para a ação penal privada, por inexistência do dolo específico exigido para a tipificação penal, impõe-se a rejeição da queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]

Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal [...].”
(
Luziana
Maria Pinto de Araújo, juíza de Direito - ID 345382867).

Pois bem.

Na queixa-crime, atribui-se à recorrida [
Thaiani
Diniz Trindade de Souza] calúnia, difamação e injúria majoradas [
“contra agente público, em razão de suas funções,”
e
“divulgadas em redes sociais”
] porque, em 28.2.2025, a recorrida teria
“publicado diversos vídeos em seu Instagram e Whatsapp”,
nos quais imputou à CARLOS EDUARDO BORCHARDT [recorrente], Prefeito do Município de
Tabaporã
,
“falsas condutas caracterizadas como crime, ofendendo sua reputação, dignidade e decoro”
(ID 131606820).

Todavia, as publicações da recorrida [
“Deus, pátria, família e perseguição política”; “prefeito e secretário não é melhor que ninguém”; “ninguém é melhor que ninguém”; “vocês não estão nem aí para os pacientes”; “chefe com raivinha de ACS”; “o prefeito se acha superior e dono da razão”; “o atestado médico nem venceu e fui exonerada”; “existe muita gente mais importante do que um administrador de prefeitura, ainda mais de
Tabaporã
que tem uma cultura opressora, machista e perseguidora”; “não tem tratamento para as pessoas que possuem problema mental e para as crianças com autismo”; “prefeitura de
Tabaporã
opressora e perseguição política contra servidores que foram candidatos da oposição”; “o médico pede afastamento definitivo da gente porque tá escrito no laudo que é um ambiente perseguidor”; “na prática e no dia a dia as ACS são tratadas como um nada”
]

referiram-se a críticas políticas direcionadas à gestão municipal exercida, à época dos fatos, por CARLOS EDUARDO BORCHARDT (
ID ́s
345382391/ 345382390).

Dentre os vídeos colacionados pelo autor da ação penal privada, há uma postagem contendo a seguinte declaração da recorrida:
“tenho provas de que solicitei o agendamento da perícia e não fui atendida; tenho a prova aqui; então não vem falar em abandono de cargo; tá faltando sem justificativa; filho da puta, bloqueou meu salário desde janeiro esse filho da puta;
tô
tendo de viver de favor dos outros; nem meu tratamento pude dar continuidade”.
Ao contextualizar esse relato com as demais postagens, reconhece-se um tom de desabafo decorrente da insatisfação pessoal causada por sua exoneração do serviço público municipal e “suposta” ausência de apoio institucional durante o tratamento médico.

O emprego da expressão “filha da puta”, embora pejorativa e vulgar, estava inserida e direcionada à pessoa que a recorrida considerava responsável pela exoneração do cargo público, mas não foi diretamente endereçada ao recorrente,
ou seja,
não fora nominalmente mencionado pelo seu nome civil ou cargo público exercido.

Da mesma forma, a recorrida, ao descrever a “cultura machista, perseguidora e opressora”, refere-se ao meio social que está inserida.

Na sociedade atual, ainda persistem
“estereótipos machistas que [...] enxergam as mulheres como frágeis para assumir funções de liderança, cargos de chefia [...], que invisibilizam as suas habilidades e competências”
(CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021), razão pela qual o relato da recorrida não está dissociado dos desafios enfrentados pelas mulheres no Brasil.

Para a caracterização de crimes contra a honra, afigura-se necessária a individualização da pessoa cuja honra o agente pretende ofender, visto que
“palavras ou expressões ofensivas que não atinjam pessoa certa e determinada, não podem configurar os delitos de injúria e difamação, porque a expressão alguém é elementar dos tipos penais”
(STJ, HC no 30095/GO – Relator: Min. Paulo Medina - 25.10.2004).

E mais. As expressões injuriosas
,
proferidas em momento de exaltação ou de censura profissional
, “ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra”
(STJ,
Enunciado
7).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, não há
“prova suficiente de que houve intenção deliberada de ofender a honra do querelante, mas sim exercício legítimo do direito à manifestação do pensamento”
(
Luziana
Maria Pinto de Araújo, juíza de Direito - ID 345382867)

Noutro giro, reconhece-se que a recorrida divulgou os vídeos em redes sociais pessoais [Instagram e WhatsApp], mas inexiste registro de que as postagens foram divulgadas ou expostas na imprensa ou veículos de informação de grande circulação no Município
Tababorã
e região. Ainda que ela
possuía
1.306 (mil, trezentos e seis) seguidores, o seu perfil, na rede Instagram, não era “profissional” (fls. 16) e há somente “uma curtida” na postagem que instruiu a queixa-crime (fls. 18).

Além disso, o Prefeito Municipal

está sujeito “
a escrutínios [...] da opinião pública, ou até mesmo a exames mais minuciosos”
(TJDFT, AP 00066428720188070001 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, j. 12.8.2021, p. 24.8.2021). O questionamento e insatisfação verbalizada por eleitores, servidores públicos e opositores políticos, quando inseridas na disputa política local
, “não extrapolam os limites da liberdade de expressão nesse âmbito, configurando atipicidade da conduta à luz do princípio da intervenção mínima (
ultima

ratio
) do Direito Penal”
(STJ, Queixa-Crime no 11/DF – Relatora: Min.a Nancy Andrighi - 2.10.2024)
.

Diante da precisa análise fática-jurídica pela i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal, integra-se o entendimento do órgão ministerial em segundo grau como fundamento para manter a rejeição da queixa-crime, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in
verbis
”
:

“[...] Para se caracterizar os delitos contra a honra de calúnia, injúria e difamação há que se existir, por parte do agente o dolo específico, ou seja, o animus de ofender a honra do indivíduo.

No caso dos autos, não há lastro probatório mínimo da ocorrência dos crimes narrados na queixa-crime.

Isso porque, da detida análise do conteúdo dos vídeos divulgados pela recorrida em sua rede social, conforme bem detalhado nas contrarrazões, ela: ‘questiona a destinação de benefícios recebidos pelo Município após alcançar a meta de vacinação; Questiona se a política para pessoas com transtorno do espectro autista está sendo realizada pelo município, fazendo, inclusive, a meia culpa ao dizer que pode ser que esteja vendo a situação de maneira equivocada, pedindo opinião para pessoas da cidade; Aponta que inexiste tratamento mais complexo para saúde mental no município de
Tabaporã
, o que exige o deslocamento das pessoas que nele residem para outro município para realizarem tratamento de saúde; Questiona a ausência de direitos dos agentes de saúde, criticando o fato de não terem sido incluídos dentro do plano de carreira dos demais servidores do município; Faz chamado aos demais agentes de saúde para que exijam seus direitos e não sejam feitos de "massa de manobra" em eventos da Prefeitura; Aponta que os agentes de saúde não possuem direito à afastamento por motivo de saúde, diferente dos demais servidores do município, o que faz com que seja necessário que apresentem diversos atestados médicos quando necessitem de afastamento médico por motivos de doença; Critica o fato de ter sido desligada durante a vigência de atestado médico de saúde; Alega que o fato de ter se candidatado a vereadora pelo partido da oposição e de questionar atitudes de seus superiores a levou a ser tratada de forma diferente das demais pessoas no exercício da mesma função, sem que os superiores tivessem tentado facilitar o seu exercício no cargo durante seu tratamento em cidade diversa’.

Verifica-se que as expressões utilizadas pela recorrida ficaram
adstritas
ao animus
criticandi
, eis que as manifestações são direcionadas à administração pública local, bem como em razão de seu inconformismo ao seu próprio desligamento do cargo de Agente Comunitária de Saúde.

Ressalte-se, que a recorrida além de ex-servidora pública municipal, é pessoa publicamente engajada, tendo inclusive concorrido ao cargo de vereadora no município de
Tabaporã
/MT, pelo partido da oposição do recorrente, o que reforça a natureza político-partidária de suas manifestações.

Portanto, as manifestações da recorrida, usando expressões eventualmente insultantes, proferidas em momento de exaltação após a perda do cargo, inserem-se no contexto de crítica política, não havendo nos autos prova suficiente de que houve intenção deliberada de ofender a honra do recorrente, mas sim exercício legítimo ao direito de livre manifestação. [...]

Assim sendo, impõe-se confirmar a rejeição da queixa-crime, ante a carência de justa causa para a ação penal [...].”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 348644885)

Em reforço, aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“A rejeição da queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência inequívoca de lastro probatório mínimo, acerca da prática de fato típico, para que o juiz receba a peça acusatória. 3. Sobre os crimes contra a honra (calúnia, injúria, difamação), deve-se ponderar que não é qualquer manifestação desfavorável a interesses de terceiro que pode ser apontada como criminosa. para tanto, é preciso colher do pronunciamento tido como desonroso a intenção de macular a reputação, dignidade ou decoro da suposta vítima.”
(RESE no 0004213-20.2013.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 13.10.2015)

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (1o VOGAL):

Recebi o voto do Desembargador Marcos Machado acompanhado da complementação
devidamente feita
e estou plenamente de acordo, tanto com o teor
acrescentado
quanto com a sua parte expositiva.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

De acordo com
o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026